Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738507-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR ROSA LOURENCO, JANE MARIA VIEIRA AGRAVADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM DECISÃO 1. PAULO CESAR ROSA LOURENÇO e JANE MARIA VIEIRA interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 245411070, autos originários), proferida em embargos de terceiro movidos por MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Terceiro cível com pedido de tutela antecipada possessória, opostos por Marcelo Renato da Silva Miorim em face de Paulo Cesar Rosa Lourenço, Jane Maria Vieira, Maria Aparecida do Nascimento e Braga e Felippe Nascimento Braga, no contexto do cumprimento provisório de sentença vinculado à Ação de Consignação em Pagamento no 0722976-53.2021.8.07.0001 e do processo de referência no 0716252-91.2025.8.07.0001. Narra o Embargante que exerce, desde 24 de junho de 2021, a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre imóvel rural situado no Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho/DF, o qual teria sido adquirido dos Executados do processo principal, Maria Aparecida do Nascimento e Braga e Felippe Nascimento Braga, por meio de contrato particular de cessão de posse e posterior contrato de compra e venda. O imóvel é utilizado para atividades agrossilvipastoris, em conformidade com as normas ambientais locais. Alega que, desde a aquisição, investiu consideravelmente no imóvel, realizando benfeitorias e arcando com despesas ambientais, como prevenção a incêndios e preservação de nascentes. Ressalta, ainda, que já transferiu parte da área a terceiros adquirentes de boa-fé. Sustenta que foi surpreendido ao tomar ciência de depósito judicial efetuado pelos Exequentes no processo principal, supostamente em valor desatualizado, e da consequente solicitação de imissão na posse formulada contra os Executados – que, segundo o Embargante, não detêm a posse do bem há mais de quatro anos. Afirma que a execução e a pretensão possessória promovidas pelos Exequentes do processo principal configuram ameaça concreta de esbulho, motivo pelo qual propôs os presentes Embargos, com fundamento no art. 674 do CPC, visando à proteção de sua posse e à preservação do contraditório. Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissibilidade de Embargos de Terceiro fundados em posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado (Súmula 84/STJ), bem como os princípios da boa-fé objetiva e da função social da posse. Requer, liminarmente, a suspensão da execução e a vedação à expedição de mandado de imissão na posse até o julgamento final dos presentes Embargos. Ao final, pleiteia o reconhecimento da legitimidade de sua posse e a ineficácia da constrição judicial sobre o imóvel, além da restituição da quantia depositada, a conversão do cumprimento provisório em liquidação por arbitramento, a produção de provas e a designação de audiência de conciliação. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado nos presentes Embargos de Terceiro, com fundamento nos artigos 300 e seguintes do CPC. A probabilidade do direito invocado encontra respaldo no documento de ID. 245344100, contrato de compra e venda que demonstra que o Embargante adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel rural objeto da execução diretamente de Maria Aparecida do Nascimento e Braga e Felippe Nascimento Braga, os quais figuram como Executados no processo principal. Ressalte-se que, conforme apontado pelo Embargante, os Exequentes do processo principal, Paulo Cesar Rosa Lourenço e Jane Maria Vieira, não figuram na cadeia dominial possessória apresentada no referido contrato. Tal fato fragiliza, ao menos em juízo de cognição sumária, a pretensão executiva de imissão na posse contra terceiros estranhos à relação jurídica material, nos termos do art. 506 do CPC. Reforça-se a verossimilhança das alegações o documento de ID. 245344102, que comprova que a unidade consumidora de energia elétrica vinculada ao imóvel se encontra em nome do Embargante, indício relevante de que este exerce, de fato, a posse sobre o bem. Diante desse cenário, mostra-se necessária a instrução probatória para o aprofundamento da controvérsia possessória, recomendando-se a manutenção do Embargante na posse do imóvel até decisão ulterior, a fim de evitar risco de dano irreversível, consistente em esbulho judicial indevido e comprometimento de direitos de terceiros não integrantes da execução. O perigo de dano é evidente, pois a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos Exequentes poderá ensejar a remoção forçada do Embargante, com graves prejuízos a este, o qual, conforme relatado, se encontra na posse do imóvel há mais de 04 anos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória para: a) SUSPENDER os efeitos do cumprimento provisório de sentença no que tange à imissão na posse dos Exequentes sobre o imóvel descrito na inicial destes Embargos; b) DETERMINAR a manutenção do Embargante na posse do bem até ulterior deliberação deste Juízo, vedando-se, até lá, qualquer ato de execução que importe em esbulho ou turbação possessória. Traslade-se cópia da presente decisão para o cumprimento provisório de sentença n. 0716252-91.2025.8.07.0001. Emende a parte embargante a inicial, juntando aos autos cópia da procuração outorgada pelos embargados no processo principal, indicando, na oportunidade, em nome de quais advogados as publicações estão sendo atualmente realizadas.” 2. Os agravantes-embargados sustentam que a compra e venda do imóvel ao agravado-embargante foi realizada em fraude à execução, pois no próprio contrato constou a existência de débitos pendentes em relação ao antigo proprietário e a alienação ocorreu apenas oito dias antes do ajuizamento da ação de consignação em pagamento principal. 3. Ressalta o perigo de dano ao resultado útil do processo, pelo risco de novas alienações do bem a terceiros. 4. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o indeferimento da tutela requerida na origem. 5. Preparo (id. 76537822). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. Dispõe o art. 678, caput, do CPC/2015 que: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficiente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 10. Nesse sentido, para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, com o fim de suspender liminarmente a medida constritiva impugnada, dentre outros requisitos, o embargante deve oferecer prova suficiente do domínio ou da posse sobre o bem constrito. 11. A suspensão das medidas constritivas, assim, é cabível em situações em que evidenciada, de forma plausível, a posse sobre o bem litigioso objeto dos embargos. 12. Na demanda, o contrato de compra e venda (id. 245344100, autos originários) demonstra que o agravado-embargante adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel rural objeto da demanda principal diretamente dos embargados-executados Maria Aparecida do Nascimento e Braga e Felippe Nascimento Braga. Além disso, a unidade consumidora de energia elétrica vinculada ao imóvel se encontra em nome do agravado-embargante. Assim, conforme analisado na r. decisão agrava, há indício relevante a respeito do execício da posse do bem pelo agravado-embargante. 13. As alegações veiculadas em razões recursais sobre a caracterização de fraude à execução e de má-fé do agravado na compra e venda do imóvel demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com a fase inicial do processo e com a natureza do agravo de instrumento. 14. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida na origem, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada, que determinou a suspensão da imissão na posse determinada no processo principal. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 15. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 16. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 17. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 18. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora